Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-96.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-96.2014.8.14.0025
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO FERREIRA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
REDUZIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovado falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4.

Impossibilidade de fixar os honorários advocatícios com base em valor da causa, quando houver condenação. Reforma da sentença que se impõe para que o percentual de 10% de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
ANTONIO FERREIRA COSTA SILVA
, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Na exordial, o autor afirma que por volta do mês de outubro de 2010, fora deflagrada pela Polícia Federal a Operação Severina que em ato contínuo desbancou uma quadrilha que atuava nas cidades de Itupiranga e Marabá, aprovando financiamentos rurais (PRONAF) para pessoas que não preenchiam os requisitos, tendo causado prejuízo aos cofres públicos em valor estimado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Aduz que tendo tido notícias do escândalo dos financiamentos procurou o requerido e constatou a formalização de contrato de financiamento rural, em seu nome, sob o número 40/00750-2, no valor de R$ 29.988,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais), ou seja, identificou que fora vítima do esquema fraudulento, já que nunca efetuou contrato junto ao requerido e nem assinou documento outorgando poderes a terceiros para que efetuassem em seu nome, muito menos, recebeu qualquer valor relativo ao financiamento em questão.

Afirma que possui pouca escolaridade e vem passando por inúmeros prejuízos financeiros e emocionais desde a constatação da ocorrência da fraude, estando com o seu nome negativado junto ao requerido, que mesmo diante da constatação da fraude não procede a baixa do financiamento. Requer a declaração da nulidade do contrato de financiamento bancário modalidade PRONAF; a declaração de inexistência do débito; a decretação de falsidade dos documentos e assinaturas inerentes ao contrato de financiamento bancário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de ID 2742250 - Pág. 2/3, foi deferida a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela pretendida.

Contestação juntada aos autos (ID 2742252), na qual, o réu alega inépcia da petição inicial; a falta de interesse de agir; a necessidade de realização de perícia grafotécnica; o exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar por danos morais.

Réplica à Contestação apresentada (ID 2742253).

Em despacho de ID 2742253 - Pág. 9, foi facultado às partes que apontassem as provas que entendiam pertinentes ao julgamento da lide, porém, permaneceram inertes.

Após regular processamento, foi proferido julgamento antecipado, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, para DECLARAR NULO o contrato cédula rural pignoratícia n. 40/00750-2 e 40/00802-9, DECRETANDO a falsidade dos documentos e assinaturas inerentes ao contrato de financiamento bancário, condenando o réu BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento ao autor ANTONIO FERREIRA COSTA SILVA por DANOS MORAIS a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre tudo incidindo correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, contados a partir desta data, uma vez que fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Condeno a parte vencida às custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, qual fixo em 10% do valor da causa, nos exatos temos do art. 85, §2º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença, findo o qual deverá o débito ser atualizado com a incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC.

Publique-se e registre-se e intime-se.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia grafotécnica e, no mérito: a) a ausência do dever de indenizar; b) ausência de comprovação do prejuízo moral; c) a excessividade do quantum indenizatório e d) a excessividade da condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminar – Do Cerceamento de Defesa.

O réu/apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o indeferimento da produção de perícia grafotécnica.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, principalmente, considerando que foi oportunizado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o apelante permanecido inerte (ID 2742253 - Pág. 9)

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a causa se encontrava pronta para julgamento, sendo desnecessária a perícia grafotécnica, na medida em que a divergência na assinatura constante no contrato e nos documentos do autor, é perceptível a olho nu.

Sobre o tema colho o seguinte julgado do Tribunais do Mato Grosso, em caso similar ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos.

(TJ-MT - AC: 10001031720188110021 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019) (grifos nossos)

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da fase probatória e que, instado a se manifestar sobre a produção de provas, o recorrente permaneceu inerte, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

3.

Razões recursais.

O recorrente defende que o empréstimo foi realizado pelo autor por livre e espontânea vontade e que o valor foi creditado em conta e usufruído pelo mesmo, inexistindo qualquer ato ilícito

ou qualquer fato efetivamente doloso e hábil a caracterizar uma ofensa a um direito de personalidade, sendo absurda a indenização pretendida a título de danos morais. Em seguida, afirma que o caso concreto não configura dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, se tratando de mero aborrecimento.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento juntado aos autos em primeiro grau que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente recebidos pelo autor, ora apelado.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes, principalmente, se tratando de pessoa com baixa instrução, quando a cautela a ser tomada deve ser ainda maior, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pelo apelado, restando configurada sua responsabilidade.

É entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, sendo que instado a se manifestar sobre a produção de novas provas (ID 2396480, pág. 1), o réu, ora apelante, permaneceu inerte, não tendo se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação e nem o efetivo recebimento dos valores por parte do apelado.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada a sua responsabilidade.

Como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

O réu, entretanto, não apresentou qualquer prova de suas alegações, não produzindo qualquer prova do alegado.

Como os débitos questionados referem-se a operações realizadas dentro de agência bancária, o requerido possuía meios de provar. Ademais, a operação envolvia transferência bancária para conta do requerido, sendo possível a identificação do destinatário de tal transferência.

O atual estágio da tecnologia e conhecimento permite às instituições bancárias total controle sobre as operações realizadas pelos clientes e por seus funcionários. Os astronômicos lucros obtidos no ambiente capitalista e neoliberal que se vive hoje no país permite às instituições bancárias investirem no desenvolvimento de sistemas mais seguros e confiáveis, que não ponham em risco o patrimônio de seus clientes, devendo a instituição bancária arcar com os eventuais prejuízos causados ao consumidor, decorrente da prestação de um serviço defeituoso.

Desta feita, nulo é o contrato em espeque.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o valor do empréstimo foi contratado e recebido pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, e impositiva a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na negativação do nome do autor em razão de cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é pessoa com baixa instrução, sendo certo que a negativação de seu nome em razão de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que o autor teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Não obstante, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de fato, se encontra excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, entendo que é justo e razoável reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequado ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[1]
.

Por fim, pretende o recorrente a redução do percentual fixado na sucumbência, posto que excessivo. A meu ver, tal irresignação merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quando deveria, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, estabelecer como base de cálculo para os honorários, o valor da condenação.

Sendo assim, merece reforma o capítulo atinente aos honorários, para que sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estipular o valor da condenação como base de cálculo para os honorários fixados em 10%, mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 18/08/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 18/08/2020